Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719431-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO COSTA DE AGUILAR, LEONARDO COSTA DE AGUILAR, EDUARDO COSTA DE AGUILAR, VERA LUCIA COSTA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO COSTA DE AGUILAR, LEONARDO COSTA DE AGUILAR, MARCELO COSTA DE AGUILAR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cuja lide versa sobre a responsabilidade solidária da vendedora/requerente que, por determinação judicial (sentença prolatada nos autos 2015.06.1.010618-9 – coisa julgada), teve retirado o comunicado de venda do veículo (e seus efeitos jurídicos) formalizado perante o DETRAN-DF, e, por isso, o registro/cadastro/débitos do automotor teriam retornado para o seu nome (ID. 28551761/63), ainda que não estivesse mais na posse do bem, conforme informações constantes no CRV (negócio jurídico realizado em 08.6.2007 - ID. 28552794). Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi interposto o IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, e em 22/03/2021 adveio decisão da Câmara de Uniformização do TJDFT, de relatoria da Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, de sobrestamento dos processos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985). (...)”. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento do referido IRDR. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito